Tribunal: TJSP
Processo: 2279921-29.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Transporte de Pessoas
Órgão julgador: Tasso Duarte de Melo
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-06

Ementa:
VOTO No 30515

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. Acidente transporte coletivo. Pretensão de adiantamento de pagamento de tratamento odontológico. Admissibilidade. Nexo causal comprovado por laudo pericial. Probabilidade de tutela do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo demonstrados. Inteligência do art. 300, caput, do NCPC. Recurso

Ementa:
VOTO No 30515

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. Acidente transporte coletivo. Pretensão de adiantamento de pagamento de tratamento odontológico. Admissibilidade. Nexo causal comprovado por laudo pericial. Probabilidade de tutela do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo demonstrados. Inteligência do art. 300, caput, do NCPC. Recurso provido.

Recurso provido.

Inteiro teor:
1
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
12a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000720818
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2279921-29.2019.8.26.0000, da Comarca de Itapetininga, em que é agravante MARIA
PAULA VIEIRA DOS SANTOS, são agravados MARCIO FERNANDES DA SILVA
LOCADORA E TRANSPORTES ME e MUNICÍPIO DE ITAPETININGA.
ACORDAM, em 12a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JACOB
VALENTE (Presidente sem voto), SANDRA GALHARDO ESTEVES E CASTRO
FIGLIOLIA.
São Paulo, 2 de setembro de 2020.
TASSO DUARTE DE MELO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

2
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
12a Câmara de Direito Privado
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2279921-29.2019.8.26.0000
COMARCA: ITAPETININGA 4a VARA CÍVEL
AGRAVANTE: MARIA PAULA VIEIRA DOS SANTOS (JG)
AGRAVADOS:
MARCIO
FERNANDES
DA
SILVA
LOCADORA
E
TRANSPORTES ME; MUNICÍPIO DE ITAPETININGA
Julgamento conjunto com o Agravo de Instrumento de n.o
2260293-54.2019.8.26.0000
VOTO No 30515
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE
URGÊNCIA. Acidente transporte coletivo. Pretensão de
adiantamento de pagamento de tratamento odontológico.
Admissibilidade. Nexo causal comprovado por laudo pericial.
Probabilidade de tutela do direito e perigo de dano ou risco ao
resultado útil do processo demonstrados. Inteligência do art.
300, caput, do NCPC. Recurso provido.
Recurso provido.
Trata-se de agravo de instrumento (fls. 01/21) interposto
por MARIA PAULA VIEIRA DOS SANTOS, nos autos da ação de reparação de
danos ajuizada em face de MARCIO FERNANDES DA SILVA LOCADORA E
TRANSPORTES ME e MUNICÍPIO DE ITAPETININGA, contra a r. decisão
proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4a Vara Cível da Comarca de

3
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
12a Câmara de Direito Privado
Itapetininga, Dr. Miguel Alexandre Correa França (fl. 187), que indeferiu a
tutela provisória de urgência e evidência requerida, por considerar ainda não
encerrada a instrução probatória.
Sustenta a Agravante, em suma: (i) ter sido vítima de
acidente de trânsito quando era transportada pela Agravada Fernandes da
Silva Locadora e Transportes, contratada pelo Município de Itapetininga para
levá-la ao Hospital do Câncer de Barretos; (ii) em decorrência do acidente,
ocorrido em 10.05.17, sofreu diversas lesões; (iii) necessitar passar por
procedimentos médicos e odontológicos, que antecedem a realização de
cirurgia; (iv) tais procedimentos são urgentes, por estar prestes a iniciar curso
superior e sofrer de depressão, causada pelas sequelas do acidente, que
somente seria superada com a realização de cirurgia; (v) sofrer com quadro
depressivo, dores físicas, dificuldade de mastigação, má oclusão e atrofia
óssea severa; (vi) a existência de laudo pericial conclusivo sobre os danos e o
nexo causal com o acidente; (vii) a necessidade de concessão da tutela de
evidência e de urgência para determinar aos Agravados o pagamento no valor
de R$ 34.000,00 (trinta e quatro mil reais) para tratamento dentário, sendo R$
7.000,00 (sete mil reais) para o cirurgião buco maxilo e R$ 27.000,00 (vinte e
sete mil reais) para a realização de implante dentário.
Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal e, ao
final, o provimento do recurso para concessão da tutela provisória requerida.
Foi negada a antecipação dos efeitos da tutela recursal
(fls. 190/191).
Resposta
ao
recurso
apresentada
pelo
Agravado

4
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
12a Câmara de Direito Privado
Município de Itapetininga (fls. 194/198).
Petição da Agravante informando a realização parte do
tratamento dentário, a cirurgia de enxerto ósseo, restando ainda a
necessidade de colocação de implantes definitivos, que devem ser realizados
no prazo de seis meses, pena de perder o resultado atingido com a cirurgia de
enxerto ósseo (fls. 203/205).
Oposição ao julgamento virtual (fl. 205).
É o relatório.
De início, ressalva-se que esta C. Câmara já analisou
requerimento anterior de concessão de tutela provisória de urgência para que
fosse determinado aos Agravados, dentre outras medidas, o pagamento de
tratamento odontológico à Agravante, no julgamento do agravo de instrumento
n.o 2216982-81.2017.8.26.0000, assim ementado:
“TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA ANTECIPADA. Acidente
de veículo. Pretensão de adiantamento de pagamento
de pensão mensal, de cuidadora, de sessões de
fisioterapia
e
de
tratamento
odontológico.
Necessidade de apuração prévia da natureza e
extensão dos danos. Questão complexa e alvo de
intensa discussão. Prova pericial já determinada na
origem. Risco de irreversibilidade da decisão.
Requisitos do art. 300 do NCPC não demonstrados.
Decisão mantida. Recurso não provido.” (destacou-
se)
O recurso não foi provido, porquanto considerada a

5
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
12a Câmara de Direito Privado
necessidade de apuração prévia da natureza e extensão dos danos, bem
como constatado o risco de irreversibilidade da decisão.
Realizada a prova pericial, a Agravante renovou o
requerimento de tutela provisória de urgência e evidência consistente no
custeio de tratamento dentário pelos Agravados, que foi indeferido pelo Juízo a
quo, por considerar ainda não encerrada a instrução probatória.
É contra esta r. decisão (fl. 187 desse instrumento e fl.
1.450 dos autos de origem) que se insurge a Agravante.
De início, registre-se que o caso dos autos não se
enquadra em quaisquer das hipóteses legais de tutela de evidência previstas
no art. 311 do NCPC.
Por outro lado, a concessão da tutela provisória de
urgência, nos termos do art. 300, caput e § 3o, do NCPC, exige: (a) a
probabilidade de tutela do direito; (b) o perigo de dano ou risco ao resultado
útil do processo; e, em se tratando de tutela antecipada, (c) a inexistência de
perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.
Respeitado o entendimento do Juízo a quo, o recurso
comporta provimento.
A Agravante foi vítima de acidente de trânsito ocorrido em
10.05.2017 quando era transportada pela Agravada Fernandes da Silva
Locadora e Transportes, contratada pelo Município de Itapetininga para levá-la
ao Hospital do Câncer de Barretos para acompanhar seu avô, que faleceu no

6
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
12a Câmara de Direito Privado
acidente.
Em decorrência do acidente, perdeu 9 (nove) dentes e
sofreu diversas lesões e desde então necessita passar por constantes
procedimentos médicos e odontológicos, há mais de três anos.
Dentre as sequelas que permanecem desde o acidente,
além do quadro depressivo, estão dores físicas, dificuldade de mastigação, má
oclusão e atrofia óssea severa.
Em consulta aos autos de origem verifica-se que as
alegações da Agravante são verossímeis, diante da existência de laudo
pericial do IMESC (fls. 1.240/1.255, complementado a fls. 1.490/1.493 dos
autos de origem) que atesta os danos e o nexo causal com o acidente, nos
seguintes termos:
“Trata-se de pericianda que se envolveu em
acidente de trânsito e evoluiu com fratura grave de
ossos da face e mandíbula, com perda de nove
dentes.
Admite-se nexo de causalidade entre o evento
relatado e os danos verificados na ocasião da
perícia médica. (...)
Apresenta sequelas morfofuncionais
perda
óssea e de dentes
com repercussão nos domínios
situacionais elencados.” (fl. 1.250 dos autos de origem,
destacou-se).
Ao analisar os quesitos das partes, o perito foi
questionado se os Autores estavam sofrendo com danos psicológicos, o perito
respondeu: “Sim, depressão pelas modificações sofridas no seu
dia a dia, mormente se tratando de adolescente”; ao ser

7
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
12a Câmara de Direito Privado
questionado
se
“existe necessidade de implante dentário
definitivo?”, respondeu “Sim” (fl. 1.252 dos autos de origem).
Por ser assim, a prova pericial empresta verossimilhança
suficiente às alegações da Agravante para a concessão da tutela provisória de
urgência consistente no custeio do tratamento dentário da Agravante pelos
Agravados.
Com efeito, caso não seja concedida a tutela provisória
de urgência, a Agravante continuará sofrendo as graves consequências físicas
e psicológicas até a solução definitiva do litígio, o que não se pode admitir.
O perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo
advém da impossibilidade de espera para realização do tratamento dentário,
pois após a cirurgia de enxerto ósseo, a colocação de implantes definitivos
deve ser realizada no prazo de seis meses, pena de perder o resultado
atingido com a cirurgia de enxerto ósseo.
Destarte, configurados os requisitos para a concessão da
tutela provisória de urgência pretendida pela Agravante, nos termos do art.
300, caput, do NCPC, é caso de reforma da r. decisão agravada.
Recurso provido.
Diante do exposto, dá-se provimento ao recurso para
reformar a r. decisão para conceder a tutela provisória de urgência
requerida pela Agravante para determinar aos Agravados o pagamento
do tratamento dentário da Agravante para realização do implante dentário
no profissional indicado pela Agravante.

8
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
12a Câmara de Direito Privado
TASSO DUARTE DE MELO
Relator